Tribunal: TJES
Processo: 5001333-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-63.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS BASTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR
A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI Nº 7.210/1984. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECE
S
SIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, nos termos do artigo 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. A referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84, de modo que, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando. Desse modo, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
GABRIEL MARTINS BASTOS
, em face da decisão
acostada no mov. 75.1 (id. 7214207)
, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Linhares,
que, após tomar conhecimento da prática de falta grave pelo recorrente, regrediu-lhe cautelarmente o regime de cumprimento de pena, para o fechado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
mov. 89.1 – id. 7214207
), s
ustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que, condenado inicialmente a cumprir pena em regime semiaberto, a determinação de seu regresso ao regime fechado, em razão do suposto cometimento de falta disciplinar, viola decisão transitada em julgado.

Pois bem.

Consta dos autos que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto, evadiu-se em data de
06
.
10
.20
23
, em virtude de não ter retornado à Unidade Prisional em que se encontrava custodiado (Penitenciária
Regional de Linhares
), após a saída para trabalho externo
realizado na Informática PLR.

Diante de tal fato
,
a magistrada

a quo
proferiu a decisão regredindo cautelarmente o regime prisional do reeducando, do semiaberto para o fechado.

Conforme
o previsto no
art
igo
50, inciso II, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, a fuga do reeducando configura falta grave.

Nessa linha, não merece prosperar a alegação de que, tendo sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto, sua regressão ao regime mais gravoso, em razão de sua evasão, violaria a coisa julgada, pois o artigo 118, da Lei em comento, é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

Acerca do tema, é oportuno destacar o excerto do voto proferido pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do AgRg no REsp 1789438/RO:

“
Por conta do princípio da individualização da pena, que também ocorre na fase da execução penal, em hipótese de prática de falta grave, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto o sistema adotado no nosso país possui bônus e ônus e prevê a transformação substancial da realidade do sentenciado durante o resgate da reprimenda. A depender do mérito carcerário, o Magistrado poderá deferir ao condenado benefícios legais ou sujeitá-lo a penalidades, sem ficar invariavelmente adstrito à sentença, de maneira a adequar o resgate da reprimenda à individualidade de cada preso. O regime fixado pelo Juiz de conhecimento não é permanente nem é modificável apenas em benefício do sentenciado, uma vez que, consoante a expressa previsão do art. 118 da LEP, a execução também está sujeita à forma regressiva, de modo que "o cometimento de falta grave [...] autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada” (STJ - HC n. 364.401/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T.).

Assim, ao contrário do entendimento sustentado pela defesa, a Lei de Execução Penal,
nos termos do
contido no art. 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave.

A r
eferida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84,
de modo que,
sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

D
es
s
a feita, se há direito à progressão, quando preenchidos os requisitos legais (art. 112, da Lei nº 7.210/1984), também pode ocorrer a regressão, na hipótese de falta grave, nos termos do mencionado art. 118, do referido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça Estadual:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/1984. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória
(LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.778.649; Proc. 2018/0299025-9; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2020; DJE 28/02/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva.

2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. EVASÃO INJUSTIFICADA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma. Precedente. 2. No presente caso, o apenado cumpria a sua pena no regime semiaberto, porém, em 08/09/2021, evadiu-se do trabalho interno, sendo recapturado no dia 11/10/2021, razão pela qual, em 12/12/2022 foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena, para o fechado (Sequencial 50.1).3.
A regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, decorrente de falta grave, não implica violação à coisa julgada, mesmo na hipótese em que seja estabelecido de forma mais gravosa do que aquela fixada na sentença condenatória.
4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5001944-50.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 06/03/2024).

Prosseguindo, não se ignora a redação contida no § 2º, do art. 118, da Lei nº 7.210/84, quando disciplina que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
ouvindo-se previamente o condenado
.

Todavia, a jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que
es
s
a exigência deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva
, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.

Embora a
regressão cautelar
não conste expressamente da Lei de Execuções Penais, a referida medida encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e no poder geral de cautela do
m
agistrado, em situação excepcional e demonstrado sério risco à execução penal, visando resguardar os interesses do Estado e da sociedade.

Desse modo, tratando o caso analisado de regressão cautelar, faz-se desnecessária a prévia oitiva do condenado.

A propósito,
colaciono
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça Estadual no mesmo sentido,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
ART. 118, INCISO I, DA LEP
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (
art. 118, inciso I
, da
Lei n. 7.210/1984
), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula nº 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula nº 535/STJ), além da perda dos dias remidos. 4(...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 526.328; Proc. 2019/0235868-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/03/2020; DJE 16/03/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190043081, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/11/2019).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REEDUCANDO FRUSTOU OS FINS DA EXECUÇÃO PENAL ARTIGO 118, §1º DA LEP REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE PRECEDENTES DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. A magistrada de 1º Grau agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando do aberto para o semiaberto, visto que o reeducando frustrou os fins da execução penal, uma vez que ele não compareceu à Comarca para dar continuidade ao cumprimento da pena, não sendo localizado. 2. Nos termos do art. 118, § 1°, da LEP: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução (...)
3
. Portanto, é cabível a regressão de regime sem a oitiva prévia do reeducando, porquanto decretada em caráter cautelar. Destaco ainda, que a oitiva somente é indispensável quando da regressão definitiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva
. 5. RECURSO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190010684, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019).

Logo
, perfeitamente possível a aplicação do artigo 118, inciso I, da LEP, com o fim de regredir cautelarmente o regime prisional do apenado para o regime fechado
.

Por fim, há de se pontuar que inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que estes não estão sendo suprimidos e sim postergados em razão da natureza cautelar da regressão.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO

A ELE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)